Tribunal: TJDFT
Processo: 0749342-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RIZOTOMIA PERCUTÂNEA POR SEGMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS E DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO No 62. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Controvérsia recursal sobre a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida para determinar que o plano de saúde autorize e custeie procedimento de rizotomia percutânea por segmento, conforme prescrição médica.
2. A operadora negou cobertura sob fundamento de ausência de previsão contratual e não preenchimento dos critérios da DUT no 62 do rol da ANS, alegando existência de hérnia discal.
3. Relatório médico demonstra preenchimento dos requisitos do Grupo I da DUT no 62, não havendo configuração inequívoca de hérnia discal como critério de exclusão.
4. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.